Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713546-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILBERTO SAMPAIO REIS AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO EDILBERTO SAMPAIO REIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25448822) que, na ação de indenização de danos materiais e morais proposta contra LOCALIZA RENT A CAR S/A, deferiu o pedido da ré de denunciação da lide ao locador do veículo envolvido no acidente de trânsito, nos seguintes termos: “A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microssistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista. No caso destes autos, a relação jurídica não é de consumo, pois o autor não usufruiu de nenhum serviço ou produto ofertado pela ré. Não é o caso de equiparação do autor ao consumidor, pois os fatos narrados na inicial não retratam qualquer defeito na prestação de serviços, não sendo o requerente vítima de acidente de consumo. O pedido é de reparação civil por acidente de trânsito, sendo a responsabilidade, no caso, balizada pelo Código Civil. Nestes termos, é viável a denunciação à lide do motorista do veículo locado. Intime-se a ré para comprovar o recolhimento das custas processuais relativas à denunciação. Prazo: 15 dias.” O agravante-autor defende a incidência do CDC na presente demanda, uma vez que os danos causados decorrem diretamente da locação de veículo automotor de titularidade da agravada-ré, tratando-se de acidente de consumo. Argumenta que a agravada-ré deve obediência às normas do CDC em razão de ser obrigada a conferir proteção à vida e à segurança de terceiros contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, como na locação de veículos automotores. Defende que o CDC não permite denunciação da lide, devendo, por isso, ser reformada a r. decisão agravada para indeferir o pedido da ré. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido da agravada-ré de denunciação da lide. Preparo (id. 25448823). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 125 do CPC prevê que “é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes”, já o seu inciso II dispõe que “àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” Assim, como a relação do agravante-autor com a agravada-ré não é considerada de consumo, cabível o deferimento do pedido da ré de denunciação à lide do locador do veículo que se envolveu no acidente de trânsito. Conforme consignado na r. decisão agravada o pedido é de reparação civil por acidente de trânsito, sendo que a responsabilidade deve ser aferida com base no Código Civil. É certo que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, sendo que o autor poderá litigar contra todos ou contra um dos evolvidos. Contudo, é direito da locadora do veículo envolvido no acidente denunciar da lide ao locador que, no uso do veículo locado, se envolveu no acidente de trânsito. Na demanda, a pretensão do agravante-autor é de receber indenização por danos materiais e morais, assim, a relação não é de consumo, uma vez que o autor não é vitima de acidente de consumo, bem como não usufruiu de nenhum serviço ou produto ofertado pela agravada-ré. Nesses termos, como não há relação de consumo entre as partes, o pedido de reparação civil por acidente de trânsito deverá ser analisado com base nas disposições previstas no Código Civil. Desse modo, o pedido da agravada-ré de denunciação da lide ao do locador do veículo que se envolveu no acidente de trânsito, se enquadra nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Em outras palavras, não incide a vedação da denunciação da lide prevista na legislação consumerista. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, uma vez que não há probabilidade do provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora